Tribunal: TJMT
Processo: 0004445-73.2013.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004445-73.2013.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA LAVRINHA LTDA - CNPJ: 06.088.188/0001-58 (APELADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), VERA LUCIA SANCHES SANTOS - CPF: 011.989.971-09 (ADVOGADO), THAINARA JESSICA DA SILVA AUED - CPF: 025.196.091-92 (ADVOGADO), WILMAR ALVES DOS SANTOS - CPF: 336.197.601-44 (APELADO), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (APELANTE), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO - CPF: 952.497.378-20 (APELANTE), ANTONIO JOAQUIM BRAGA - CPF: 523.089.101-78 (APELANTE), MARIA COSTA BRAGA - CPF: 771.803.561-15 (APELANTE), PEDRO BONIFACIO - CPF: 761.919.317-00 (APELANTE), Marinete Fernandes dos Santos Bonifacio (APELANTE), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (APELANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELANTE), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELANTE), GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.265.287/0001-03 (APELANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ - CPF: 028.533.221-06 (ADVOGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.265.287/0001-03 (APELANTE), LEONIR CHAVES - CPF: 571.303.291-49 (APELANTE), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.265.287/0001-03 (APELADO), LEONIR CHAVES - CPF: 571.303.291-49 (APELADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (APELADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LAVRINHA LTDA - CNPJ: 06.088.188/0001-58 (APELANTE), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (APELADO), SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO - CPF: 952.497.378-20 (APELADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), ANTONIO JOAQUIM BRAGA - CPF: 523.089.101-78 (APELADO), MARIA COSTA BRAGA - CPF: 771.803.561-15 (APELADO), PEDRO BONIFACIO - CPF: 761.919.317-00 (APELADO), MARINETE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 572.212.001-49 (APELADO), LEONARDO LACERDA JUBE - CPF: 575.195.791-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS.UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E RECONVENÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA DE AMBAS NA ORIGEM – ÁREAS RURAIS COM RESTRIÇÕES HIPOTECÁRIAS EM FAVOR DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS – INCLUSÃO DESTAS NO POLO PASSIVO – ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO DE CREDORES – RELAÇÃO NEGOCIAL ESTABELECIDA APENAS ENTRE OS ALIENANTES E A ADQUIRENTE - DÚVIDA INEXISTENTE – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL LITIGIOSO - CLARO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PELOS VENDEDORES (GEORREFERENCIAMENTO E BAIXA DOS GRAVAMES NO PRAZO ESTABELECIDO) – ARTIGO 335 DO CC – REQUISITOS AUSENTES - VIA INADEQUADA – RESCISÃO DA AVENÇA – PRETENSÃO DA PARTE INADIMPLENTE – INVIABILIDADE - SENTENÇA ESCORREITA -
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Se a parte adquirente negociou a compra de áreas rurais com quem detinha apenas a posse, já que o domínio pertencia aos que anuíram à transação e inclusive oneraram os imóveis oferecendo-os em hipoteca, tendo os vendedores se comprometido e, porém, não efetivado a respectiva baixa, é inviável a propositura de Ação de Consignação em Pagamento sob a justificativa de confusão e dúvida sobre quem deve receber o preço.

Também não há como acolher o pedido de rescisão da avença formulado pelos vendedores em Reconvenção com amparo na simples alegação de impossibilidade de cumprimento diante do valor expressivo das dívidas hipotecárias.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis de sentença que julgou
improcedente a

Ação de Consignação em Pagamento
proposta pela Agropecuária Lavrinha Ltda. e a
Reconvenção
apresentada por José Carlos Cândido e Silvia Regina Binotti Cândido, com a condenação da primeira (Agropecuária) a arcar com as custas processuais da lide principal (Consignação) e com os honorários advocatícios de 10% do valor da causa, devidamente corrigido, “
cujo montante deverá ser dividido entre os réus que apresentaram contestação, em partes iguais
”, assim como os réus reconvintes (apelantes)a pagarem as custas da Reconvenção e os honorários do advogado da autora reconvinte, fixados igualmente em 10% do
quantum
atribuído à demanda, corrigido. Determinou ainda a expedição de Alvará em favor da autora para levantamento dos valores que consignou (ID. 151735418).

Os apelantes
José Carlos Cândido e Silvia Regina Binotti Cândido
recorrem apenas da parte do
decisum
que julgou improcedente a Reconvenção.

Alegam que o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda foi elaborado por profissionais contratados pela Agropecuária e resultou num verdadeiro contrato de adesão, cujas cláusulas, no decorrer do Cumprimento, tornaram-se excessivamente onerosas.

Aduzem, ademais, a impossibilidade de cumprir as cláusulas relacionadas às transferências das garantias hipotecárias gravadas nas matrículas, ante o não consentimento dos respectivos credores no momento da negociação.

Informam que não contraíram os débitos, portanto não respondem por tais dívidas, tampouco existem Ações ajuizadas visando a respectiva cobrança; que receberam os imóveis por Dação em Pagamento feita por Juarez Domingos dos Santos, já com os gravames em favor do Banco de Lage Landen Brasil S/A, Guermandi Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. e Leonir Chaves, sendo a Dação objeto da Ação de Rescisão de Contrato n. 0000664-72.2014.8.11.0094, cuja remessa à Comarca de Tabaporã foi determinada em razão da sentença recorrida.

Argumentam que os gravames eram de pleno conhecimento da apelada/adquirente, e que na Comarca de Juara tramitam Ações de Execução propostas pelos respectivos credores hipotecários contra os devedores primitivos, como o caso da empresa Guermand Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. contra Antônio Joaquim Braga e Maria Costa Braga (processo n. 0002857-65.2012.8.11.0018 – matrícula 4008 do RGI daquela Comarca, Fazenda Bela Manhã I), e que Leonir Chaves promove contra Juarez Domingos dos Santos, Pedro Bonifácio e Marinete Fernandes dos Santos Bonifácio (processo n. 0002005-02.2016.8.11.0018, matrícula 5.209, Fazenda Bela Manhã II), sendo que em ambas as demandas os credores buscam aproximadamente R$32.000.000,00, quantia muito aquém da consignada.

Anotam que esse cenário demonstra a impossibilidade absoluta de cumprimento do Contrato objeto da Reconvenção, o que difere dos termos da sentença.

Isso porque “
a questão controvertida reside na impossibilidade absoluta dos apelantes em dar cumprimento à obrigação que lhes foi imposta de transferir garantias hipotecárias dadas em favor de terceiros e que estão gravadas nas matrículas dos imóveis compromissados à venda
”.

Nesse ponto, reafirmam que não anuíram com essa obrigação quando celebraram a avença com a apelada; que a hipoteca tem efeitos
erga ommes
; que não são responsáveis pelas dívidas, tanto é que na contestação que apresentaram os credores hipotecários, réus na Ação Consignatória, asseguraram que não há relação contratual com a Agropecuária Lavrinha, tampouco concordaram em desistir das garantias e das Ações de Execução em que pleiteiam o recebimento de quantias expressivas, o que impediria o cumprimento do Contrato e levaria à sua rescisão, como requerido na Reconvenção.

Pugnam pelo provimento do Recurso para que seja julgada procedente a Reconvenção, com a decretação da rescisão contratual e inversão do ônus de sucumbência (ID. 151735425).

A
Agropecuária Lavrinha Ltda.
sustenta que “
tinha e tem sérias dúvidas sobre quem deve legitimamente receber a obrigação
”, por isso ingressou com a Ação de Consignação em Pagamento objetivando o depósito do montante que entende devido; discorre longamente sobre os argumentos expostos nas contestações e nas respectivas impugnações, inclusive na da Reconvenção; menciona as provas que pretendia produzir; transcreve a parte dispositiva da sentença, e argui
error in judicando
.

Ressalta que, ao contrário do que consignou o juízo de origem, estão preenchidos os requisitos elencados no art. 335 do CPC.

Reporta-se à transação que realizou, aos fatos e dívidas que antecederam os ônus averbados nas matrículas, aos devedores e credores hipotecários, e, principalmente, ao compromisso assumido na cláusula 3.6 do parágrafo único do Aditivo de Pagamento dos respectivos credores hipotecários até 10-10-2013, data prevista para a transferência do domínio para ela (apelante).

Na sequência, relaciona todos os feitos “
envolvendo as hipotecas que oneram os imóveis objetos dessa ação, nas quais há disputa entre os detentores dos títulos e os credores hipotecários no que tange à existência ou não das dívidas e a validade das garantias ofertadas
”, até mesmo uma Ação de Rescisão de Contrato manejada pelos aqui vendedores (José Carlos e Silvia) contra alguns dos réus na Ação Consignatória, o que caracterizaria a dúvida sobre a quem pagar, motivo suficiente para o ajuizamento da Consignatória.

Busca o provimento do Recurso, com a reforma parcial da sentença, de modo a julgar procedente a Ação de Consignação, declarar extinta a sua obrigação, impor aos apelados o ônus da sucumbência e arbitrar os honorários advocatícios recursais (ID. 151735450).

Nas contrarrazões
Leonir Chaves ressalta
a tramitação em apenso da Ação de Execução do crédito hipotecário que possui com as pessoas que transacionaram os imóveis com os apelados José Carlos e Silvia, descreve a referida lide e, no final, postula a manutenção da sentença (ID. 151735456);
José Carlos Cândido e Silvia Regina Binotti Cândido
pedem o não provimento do Recurso da Agropecuária Lavrinha Ltda. (ID. 151735458);
Guermand Indústria e Comércio de Madeiras Ltda
. e
Juarez Domingos dos Santos
requerem a manutenção da sentença (ID. 151735459 e ID. 151735460).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Consignação em Pagamento proposta por Agropecuária Lavrinha Ltda. foi julgada improcedente, assim como a Reconvenção apresentada por José Carlos Cândido e Silvia Regina Binotti Cândido, sob o fundamento de que a hipótese não é de dúvida e/ou confusão de credores, já que eles não participaram da relação negocial, sendo evidente o descumprimento da cláusula contratual que prevê a baixa das hipotecas pelos alienantes no prazo ali estabelecido.

O juízo de origem consignou também que, por outro lado, é improcedente a pretensão de rescisão formulada pela parte inadimplente na Reconvenção.

Como relatado, a Agropecuária Lavrinha Ltda. argumenta que há dúvidas quanto ao pagamento das parcelas frente aos vários credores hipotecários. José Carlos e Silvia sustentam a impossibilidade de efetivar a avença no que tange à baixa das hipotecas.

O artigo 335 do Código Civil elenca as situações de cabimento da Ação de Consignação.

Nestes autos, a empresa adquirente suscita “
dúvida sobre quem deve legitimamente receber o objeto do pagamento
”, uma vez que os imóveis garantem dívidas hipotecárias em favor de terceiros.

No entanto, celebrou o Compromisso de Compra e Venda com José Carlos e Silvia, que detinham apenas a posse das áreas rurais, e não o domínio, visto que estão registradas em nome de terceiros (Antônio Joaquim Braga e sua mulher, Maria Costa Braga; e Pedro Bonifácio e sua mulher), os quais, juntamente com Juarez Domingos dos Santos, as ofereceram em hipoteca cedular ao Banco de Lage Lande Brasil S/A. Os titulares, ofereceram somente à Guermand Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.

Embora tenham os titulares do domínio anuído ao Contrato, as garantias hipotecárias permaneceram hígidas, até porque há previsão legal nesse sentido.

E na avença não há nada que induza à interpretação de que o pagamento poderia ser realizado a pessoa distinta dos alienantes José Carlos e Silvia, até porque ficou convencionado que estes últimos providenciariam a baixa das hipotecas no prazo pactuado, e a possibilidade de interrupção do pagamento, o que leva à mesma conclusão do juízo da causa, de que se trata de exceção de contrato não cumprido.

Vale ressaltar mais uma vez que a empresa apelante teve conhecimento prévio da existência dos gravames e de que os imóveis estavam registrados em nome de terceiros, tanto é que anuíram à venda.

As cláusulas contratuais mostram com clareza que ela tinha ciência da litigiosidade das terras que estava adquirindo; logo, não pode agora alegar dúvida ou confusão a respeito de a quem deveria pagar o preço ajustado.

Em relação à Reconvenção, é nítida nos autos (e até nas próprias razões oferecidas pelos apelantes/vendedores/reconvintes, José Carlos e Silvia) a responsabilidade pela frustração do negócio jurídico, pois assumiram o compromisso de resgatarem as dívidas e baixarem as hipotecas, e não o fizeram.

Essa circunstância ultrapassa consideravelmente o simples descumprimento contratual em virtude do alto valor das dívidas hipotecárias.

Diante desse quadro fático, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Posto isso,
nego provimento
a ambos os Recursos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor das causas devidamente corrigido, e mantenho a distribuição bem como o arbitramento nos termos estabelecidos na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023